Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727374-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KYSLLEI BOAVENTURA PIOTTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por KYSLLEI BOAVENTURA PIOTTO: “Considerando que se trata de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer e também aos honorários sucumbenciais, inclua-se no polo ativo o advogado Kysllei Boiaventura Piotto, conforme ID 110695298. Exclua-se o Banco do Brasil do polo passivo do cumprimento de sentença, tendo em conta que não houve qualquer condenação imposta a tal parte. Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que, pela petição de ID 110695298, o exequente indicou como montante devido a título de honorários sucumbenciais a quantia de R$ 303.978,80 e requereu o cumprimento da obrigação de fazer consistente na adequação da margem consignável, conforme determinado em sentença. O Banco Bradesco apresentou a impugnação de ID 115039516, alegando excesso de execução no valor apontado pelo exequente, bem como indicando o valor que entende devido e apresentando comprovante de depósito (ID 115039516, pg. 5, ou ID 110283354 - depósito realizado em 16/03/2020) do que seria sua cota parte no valor do débito. Na ID 115290798, o Banco Bradesco informa a impossibilidade de cumprimento da ordem de adequação da margem consignável senão pelo próprio órgão - Senado Federal, e pede a expedição de ofício para cumprimento da ordem. Após, manifestou-se o exequente, ID 115528524, ratificando o valor do débito apontado, bem como requerendo a adequação do valor da causa para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais. Ainda, pede a aplicação da multa do art. 523 às executadas, pelo não cumprimento do determinado em sentença. O Banco Santander, na ID 118596161, apresentou cálculo do valor que entende devido, informando o pagamento do valor. Todavia, não apresentou comprovante do noticiado pagamento. Decido. Com relação à obrigação de fazer, verifico que, intimados acerca do ofício juntado com a ID 146086508, os executados manifestaram ciência do documento e a parte exequente não se manifestou. Considerando o teor do referido ofício, tenho por cumprida a ordem de adequação da margem consignável. Afasto a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, tendo em conta a informação prestada pela executada na ID 115290798, acompanhada do pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do exequente, o que foi deferido pela decisão de ID 117762178 e possibilitou o cumprimento da obrigação. Com relação à impugnação ao cumprimento de sentença, ID 115039516, verifico que a sentença condenou Banco Santander e Banco Bradesco ao pagamento do percentual de 20% dos honorários de 10% sobre o valor da causa. Após, houve majoração do percentual de honorários em sede recursal. Se o exequente entendia devida a fixação de honorários em percentual sobre eventual proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, ou a alteração do valor da causa em si, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, mas não o fez. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência é pedido, ainda que implícito (art. 322, §1o do CPC), configurando exercício do direito de ação. Uma vez decidido esse pedido, e tendo a parte concordado com o percentual e/ou com a base de cálculo definida, não há possibilidade de se rediscutir a matéria, pois já se operou a preclusão. Com relação à alegada possibilidade de correção de ofício, pelo juiz, do valor atribuído à causa, tal alteração não é possível após o trânsito em julgado da sentença, pois tal circunstância consistiria em evidente modificação do título executivo e consequente violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conquanto seja possível ao magistrado corrigir de oficio o valor da causa, quando verificado que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor, não é possível essa alteração após o transito em julgado. 2. Assim, não é possível na fase de cumprimento de sentença, alterar o parâmetro utilizado para a fixação da verba de sucumbência, no caso, o valor da causa, alterando-a para que seja considerado o valor do proveito econômico, porquanto importa em evidente modificação do título executivo, afrontando a coisa julgada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1275439, 07107289220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao não recorrer contra a sentença proferida, o exequente anuiu com a manutenção do valor da causa inicialmente atribuído e com sua fixação como parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência, de modo que a questão se tornou preclusa. Fica intimado o executado Banco Santander a anexar aos autos, em cinco dias, o comprovante do depósito noticiado na ID 118596161, caso tenha sido realmente efetuado. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que efetue o cálculo do débito nos termos da presente decisão, considerando o abatimento do depósito de ID 115039516, pg. 5, ou ID 110283354, bem como de eventual depósito juntado posteriormente à presente decisão. Intimem-se.” (...) “Trata-se de embargos opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta que foi acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso na execução, porém não foram arbitrados honorários advocatícios para os seus advogados. Afirma que o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, autoriza o arbitramento de honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a apreciação do pedido de condenação em honorários sucumbenciais do valor excedente reconhecido na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 48791308). É o relatório. Decido. Para efeitos sucumbenciais, o exequente é vencido quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção total ou parcial da dívida. Trata-se de matéria equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011)” Em princípio, pois, tem o advogado do Agravante direito subjetivo a honorários advocatícios de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de procedência da sua impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido. (AGI 07064221220228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 3/3/2023)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. Contudo, não se vislumbra risco de dano hábil a respaldar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator